Tribunal: TJSP
Processo: 2236854-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de estelionato. Pleito de revogação de prisão preventiva por suposta ausência de fundamentação idônea. Impossibilidade. Custódia amparada nos indícios de autoria e materialidade, além da necessidade de garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal. Paciente reincidente. Reiteração delitiva é motivo hábil a justificar a

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de estelionato. Pleito de revogação de prisão preventiva por suposta ausência de fundamentação idônea. Impossibilidade. Custódia amparada nos indícios de autoria e materialidade, além da necessidade de garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal. Paciente reincidente. Reiteração delitiva é motivo hábil a justificar a manutenção da prisão preventiva. Constrangimento ilegal não demonstrado. Decreto mantido. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2236854-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FELIPE
FERNANDES DE OLIVEIRA e Impetrante MARCOS ROBERTO FERREIRA DE
SOUZA, é impetrado MMJD DA 9a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA
COMARCA DE SÃO PAULO - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236854-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12.682
2
HABEAS CORPUS No: 2236854-77.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcos Roberto Ferreira Souza
Paciente: FELIPE FERNANDES DE OLIVEIRA
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 9a Vara Criminal da Capital
Voto no: 12.682
HABEAS CORPUS com pedido liminar.
Suposta prática de estelionato. Pleito de
revogação de prisão preventiva por suposta ausência de fundamentação idônea. Impossibilidade. Custódia
amparada nos indícios de autoria e
materialidade, além da necessidade de
garantia da ordem pública, instrução
criminal e aplicação da lei penal. Paciente
reincidente. Reiteração delitiva é motivo
hábil a justificar a manutenção da prisão
preventiva. Constrangimento ilegal não
demonstrado. Decreto mantido. Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo douto advogado Marcos Roberto Ferreira de Souza em favor
de FELIPE FERNANDES DE OLIVEIRA pleiteando a revogação da prisão
preventiva e, subsidiariamente, a nulidade absoluta da decisão que
converteu a prisão em flagrante para preventiva e aplicação de medidas
cautelares menos gravosas. No mérito, requer a confirmação da ordem.
O impetrante argumenta, em suma, que o paciente é
primário e ocupação lícita. Ademais, alega estar sofrendo constrangimento
ilegal, vez que a decisão seria desproporcional careceria de fundamentação
idônea, uma vez que seria extremamente genérica e se basearia
unicamente na gravidade abstrata do delito. Argumenta, ainda, a nulidade
da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236854-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12.682
3
O pleito liminar foi negado (fls. 12/13).
Foram dispensadas as informações, por cuidar-se de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do
sistema E-Saj.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 19/24).
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
O paciente foi preso em flagrante em 18 de agosto de
2020 pela suposta prática de estelionato. A prisão flagrancial foi convertida
em preventiva, em sede de audiência de custódia e mantida por decisão
datada de 19 de agosto de 2020 (fls. 45/48).
Consta da denúncia que, no dia 18 de agosto de 2.020,
por volta das 15h00min, nas dependências do “Shopping Korai”, situado na
Rua Barão de Duprat, no 225, nesta cidade e comarca de São Paulo,
FELIPE FERNANDES DE OLIVEIRA obteve, para si, por ocasião de
calamidade pública, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Juliano Neu
Badinelli, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante o artifício e/ou ardil
(fls. 68/72).
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
ausência de fundamentação idônea na decisão guerreada, não havendo
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Conforme se verifica na Folha de Antecedentes do
paciente é reincidente (fls. 32/37), forçoso concluir que se trata de indivíduo
que ostenta histórico criminal desabonador, responde por outro delito de
estelionato e encontrava-se em cumprimento de livramento condicional
quando da prática desse delito, de modo que sua reiteração delitiva fornece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236854-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12.682
4
palpáveis indícios de que faz do crime seu meio de vida, representando,
portanto, perigo concreto à ordem pública, o que não recomenda em
absoluto a concessão da liberdade provisória.
Destarte, a decisão encontra amparo no artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e
materialidade, sua reincidência, aconselha a aplicação do cárcere cautelar
como meio de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução
criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva do
paciente configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar
perturbação social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não
voltará a delinquir.
Vale ressaltar que é perfeitamente razoável a custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz
embasar sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de
uma sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno consignar que o artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão
preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 04 (quatro) anos, como in casu, contanto que atendidos
os requisitos elencados no artigo 312 do mesmo diploma legal.
Além disso, não se deve olvidar que a reiteração
delitiva constitui fundamento hábil a justificar a manutenção da custódia
cautelar, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O fato de o réu ser reincidente e portador
de maus antecedentes é circunstância que
revela
a
inclinação
à
criminalidade,
mostrando sua periculosidade acentuada e
a real possibilidade de que, solto, volte a
cometer infrações penais”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236854-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12.682
5
(HC 310.265/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a
Turma,
julgado
em
24/02/2015,
DJe
05/03/2015).
Diante disso, medidas cautelares diversas do cárcere
afiguram-se absolutamente insuficientes no presente caso, sendo de rigor a
manutenção da prisão preventiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR